Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL PENAL DA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL. ATERRISSAGEM. DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA NÃO ALCANÇADA. RESPEITO À REGRA DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado apresentado pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, afirma que após ser aprovada em todas as fases do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, foi eliminada do certame por ter sido considerado inapta no teste de aptidão física. Alega que os recorridos violaram o edital quando realizaram o exame de impulsão horizontal em piso duro e escorregadio. Defende inexistência de previsão em edital quanto ao momento de conclusão de exercício. Sustenta que na primeira tentativa não tocou com os pés na linha de medição inicial, e na segunda tentativa não incorreu em nenhuma das causas de eliminação. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID. 55227784). Contrarrazões apresentadas (ID. 54555637).

III. Cinge-se a controvérsia a aferir se houve ilegalidade no ato que excluiu a autora do concurso.

IV. Preambularmente, insta ressaltar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Por sua vez, a decisão emanada pela banca examinadora tem a natureza jurídica de ato administrativo.

V. No caso, a eliminação da requerente teve como fundamento a inaptidão no teste de impulsão horizontal, pois na primeira tentativa, queimou o salto, e na segunda tocou com o pé na linha de medição. Analisando detidamente as gravações (ID. 54555601 e 54555602), nota-se que na primeira tentativa a ponta do tênis da autora ficou sobre a faixa vermelha. Embora a recorrente alegue que a ponta do tênis não tocou a faixa, verifica-se que ao se impulsionar para frente há contato da ponta do tênis na linha vermelha, resultando na queima da tentativa.

VI. Na segunda tentativa, a requerente saltou após a linha verde, porém, perdeu o equilíbrio fazendo com que o pé esquerdo parasse sobre a linha vermelha. Nesse ponto, ressalta-se que conforme previsão do edital “na aterrisagem com os pés, o calcanhar do pé que estiver mais próximo da linha de saída será a referência”. Portanto, a primeira aterrisagem não pode ser validada, pois a referência na aterrisagem dos pés deve ser o calcanhar do pé que estiver mais próximo da linha de saída, e como a autora finalizou o teste com o pé sobre a linha vermelha deve ser mantida a decisão que a considerou inapta.

VII. Nesse sentido, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, "em que pese a autora ter tido o primeiro contato com o solo após a linha verde, desequilibrou-se, deu um passo para trás e o pé esquerdo ficou sobre a linha vermelha, a evidenciar que não alcançou a distância mínima para ser considerada apta".

VIII. No que se refere à alegação da inadequação do piso, a parte autora não logrou apresentar elementos convincentes demonstrando qualquer vício no espaço onde o teste foi realizado. Ressalta-se que outros candidatos realizaram o teste no mesmo local, e entendimento contrário violaria os princípios da impessoalidade e da isonomia, que regem os concursos públicos.

IX. Nessa linha, confiram-se julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em casos semelhantes: “VI. No caso, a gravação dos saltos do autor permite identificar, com clareza, que o candidato tocou com o pé na linha de medição inicial, o que configura “salto queimado”, conforme as normas do edital. Desse modo, constata-se que a reprovação foi decorrente do descumprimento das regras objetivas estabelecidas para aquela etapa do concurso, sendo relevante lembrar que o próprio autor não questionou as regras do certame quando da publicação do edital, somente questionando aquelas normas após a sua eliminação. Assim, não há que se falar em ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade, visto que a exigência do edital não era limitada à distância do salto, mas que também fosse observado pelo candidato o respeito à linha de medição inicial para não configurar “salto queimado”, o que não foi atendido pela parte autora.” (Acórdão 1767792, 0714767-79.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “3. Se o candidato, nas duas tentativas que lhe são oportunizadas, não observa as regras do edital sobre a execução da prova de impulsão horizontal, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo de eliminação do concurso público. A manutenção de candidato em concurso público a despeito da inobservância das regras do edital representaria ofensa ao princípio da isonomia, que fundamenta e norteia a admissão em cargos públicos por concursos públicos. Sentença mantida.” (Acórdão 1814137, 0703717-50.2023.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no PJe: 28/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

X. Por fim, destaca-se que o Judiciário somente deve intervir no concurso público quando houver caso de ilegalidade, de inobservância da lei, do edital e das regras que regem o concurso público, não sendo esse o caso dos autos.

XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

XII. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.